Tribunal: TJES
Processo: 5008087-51.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008087-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: KEVIN VALLADARES LISBOA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE
VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE INOVAÇÃO RECURSAL: REJEITADAS.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. CAPITAL GLOBAL. RETIRADA VOLUNTÁRIA DE
SÓCIO DA EMPRESA ESTIPULANTE ANTES DO ÓBITO. CESSAÇÃO DA
COBERTURA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO NO MOMENTO DO
SINISTRO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de
indenização por morte de ex-sócio de empresa estipulante de seguro de vida coletivo. Os
autores pleiteiam o recebimento da cobertura securitária sob o argumento de que o registro
da saída da sociedade na Junta Comercial ocorreu apenas em data posterior ao óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se as razões recursais impugnam
especificamente os fundamentos da sentença para fins de admissibilidade; (ii) definir se a
apresentação de alteração contratual no curso do processo caracteriza inovação recursal; e
(iii) estabelecer se a retirada voluntária do quadro societário antes do sinistro,
independentemente do registro oficial posterior, afasta o direito à indenização em seguro
de vida em grupo vinculado à condição de sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A seguradora atacou frontalmente o fundamento central da sentença ao demonstrar que a
controvérsia recai sobre a existência da condição de segurado, o que afasta a alegação de
violação ao princípio da dialeticidade.

2. A questão relativa ao desligamento societário constou em manifestação prévia à
sentença, de modo que a reiteração em sede de apelação não caracteriza inovação recursal.

3. A prova da efetiva qualidade de segurado no momento do sinistro constitui fato
constitutivo do direito autoral, conforme determina o inciso I do art. 373 do Código de
Processo Civil.

4. A manutenção do vínculo societário ou empregatício representa pressuposto essencial
para a validade da cobertura individual em seguro de vida coletivo de modalidade "Capital
Global".

5. A assinatura de instrumento de alteração societária produz efeitos imediatos entre os
sócios, de modo que a interrupção do vínculo antes do óbito obsta o acesso à apólice
destinada exclusivamente aos integrantes ativos da empresa.

6. O registro na Junta Comercial possui natureza eminentemente declaratória quanto à
publicidade perante terceiros e não se sobrepõe à realidade fática da retirada voluntária.

7. A Cláusula 16.4 das Condições Gerais do seguro prevê expressamente que a cobertura
individual cessa com o desaparecimento do vínculo entre o segurado e a estipulante.

8. A Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se inaplicável ao caso, visto que o
óbice ao pagamento decorre da inexistência de contrato vigente para o indivíduo na data do
óbito e não de omissão sobre doença preexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A retirada voluntária de sócio da empresa estipulante, formalizada por alteração
contratual antes do óbito, extingue a cobertura de seguro de vida coletivo restrito aos
membros do grupo segurável.

2. O registro tardio da alteração societária no órgão competente não restaura o vínculo
necessário para a fruição da indenização securitária, dada a natureza declaratória do ato
frente à realidade fática preexistente.
Dispositivos relevantes citados: inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 757
do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S/A (id
16953033
) pugnando pela reforma da sentença (id
16953031
) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de cobrança c/c danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 107.615,70 (cento e sete mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos) a título de indenização securitária por morte de qualquer natureza, R$ 1.614,24 (um mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) referente ao auxílio-alimentação e R$ 5.380,78 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) como auxílio-funeral, valores a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado de primeiro grau aplicou o entendimento consolidado na Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a ausência de exigência de exames médicos prévios no momento da adesão transfere o risco do negócio à seguradora, tornando ilegítima a recusa de cobertura baseada em doença preexistente, salvo prova inequívoca de má-fé que não restou demonstrada nos autos.

Em suas razões recursais (id
16953033
), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) o segurado não detinha mais vínculo com a estipulante na data do óbito, ocorrido em 14 de abril de 2019, visto que havia se retirado da sociedade em 01 de março de 2019, conforme revela a 7ª alteração contratual que alega ter sido ocultada pelos herdeiros; (ii) a cobertura individual cessou de pleno direito com o desaparecimento do vínculo societário, nos termos da cláusula 16.4 das Condições Gerais do seguro; (iii) houve má-fé processual dos autores ao apresentarem apenas documentos que indicavam a entrada do falecido na sociedade para induzir o Juízo em erro; (iv) a prova inequívoca do dolo afasta a proteção conferida pela Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida (id
16953040
).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

DATA DA SESSÃO: 05/05/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANESTES SEGUROS S/A (id 16953033) pugnando pela reforma da sentença (id 16953031) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de cobrança c/c danos morais”, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 107.615,70 (cento e sete mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos) a título de indenização securitária por morte de qualquer natureza, R$ 1.614,24 (um mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) referente ao auxílio-alimentação e R$ 5.380,78 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) como auxílio-funeral, valores a serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Ao fundamentar sua decisão, o magistrado de primeiro grau aplicou o entendimento consolidado na Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, asseverando que a ausência de exigência de exames médicos prévios no momento da adesão transfere o risco do negócio à seguradora, tornando ilegítima a recusa de cobertura baseada em doença preexistente, salvo prova inequívoca de má-fé que não restou demonstrada nos autos.

Em suas razões recursais (id 16953033), a Apelante sustenta, em síntese, que (i) o segurado não detinha mais vínculo com a estipulante na data do óbito, ocorrido em 14 de abril de 2019, visto que havia se retirado da sociedade em 01 de março de 2019, conforme revela a 7ª alteração contratual que alega ter sido ocultada pelos herdeiros; (ii) a cobertura individual cessou de pleno direito com o desaparecimento do vínculo societário, nos termos da cláusula 16.4 das Condições Gerais do seguro; (iii) houve má-fé processual dos autores ao apresentarem apenas documentos que indicavam a entrada do falecido na sociedade para induzir o Juízo em erro; (iv) a prova inequívoca do dolo afasta a proteção conferida pela Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões apresentadas pelos Apelados pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida (id 16953040).

É, em resumo, o Relatório.

*

A SRA. ADVOGADA THAIS LELIS BARCELOS SILVA:-

Excelentíssimo senhor Desembargador-Presidente desta colenda Câmara; Eminente Desembargador-Relator; ilustre representante do Ministério Público e meus colegas.

Quando a devida vênia, a presente apelação, não merece prosperar. Em pontos centrais, sequer ela merece ser conhecida.

O que se verifica com absoluta clareza é que a seguradora, em sede de recurso, abandona o eixo central da questão e apresenta na origem uma nova tese, que supostamente o
de cujus
teria perdido o vínculo societário baseado na chamada “Sétima alteração contratual”.

Essa linha argumentativa, tal como construída na apelação, não foi objeto de debate adequado na fase instrutória, tampouco submetida a contraditório efetivo nos moldes que representa, surgindo apenas no grau recursal.

Como tentativa de alterar substancialmente o objeto da controvérsia, trata-se, portanto, de inequívoca inovação recursal.

É bom que a gente faça a cronologia dos documentos juntados. Aqui a gente fez de forma técnica e honesta. É suficiente para afastar a nova tese alcançada pela seguradora.

O óbito do segurado aconteceu em 14 de abril de 2019. A seguradora sustenta que ele teria assinado a sua saída da sociedade em 1 de março de 2019, e, curiosamente, é a mesma data que foi dada entrada na documentação junto à junta comercial. Ocorre que o protocolo da chamada “Sétima alteração” só aconteceu em 19 de dezembro de 2019, ou seja, quase 10 (dez) meses depois do falecimento. E o seu registro apenas foi em janeiro de 2020, e o reconhecimento de firma do tal documento assinado pelo
de cujus
foi em 9 de janeiro de 2020.

Há questionamento dentro do processo sobre a validade e a assinatura desse documento, porque essa assinatura que foi recolhida e foi reconhecida em 2020, foi por semelhança e não por autenticidade, ou seja, o documento utilizado como principal fundamento da apelação, não apenas é posterior ao óbito, como também sequer possui existência jurídica apta a produzir efeitos perante terceiros na data do sinistro. Trata-se de um documento que somente ganhou forma jurídica meses após a morte do segurado, e ainda assim, com reconhecimento de firma tardio e precário. E não bastasse, a própria narrativa apresentada revela uma situação absolutamente atípica, na qual o segurado teria ingressado e se retirado da sociedade no mesmo dia. Essa construção, por si só, já revela fragilidade à tese recursal.

Do ponto de vista jurídico, a questão é objetiva e não comporta relativização. É pacífico que atos societários somente produzem efeito perante terceiros após o seu registro. Assim, na data de 14 de abril de 2019, essa alteração sequer havia sido protocolada junto à junta comercial, quanto mais registrada, razão pela qual não possuía qualquer eficácia jurídica para afastar a cobertura securitária.

A tentativa da seguradora, portanto, é utilizar um documento posterior ao sinistro para atingir uma situação jurídica já consolidada, o que é absolutamente inadmissível no ordenamento jurídico por violar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé.

Além disso, o referido documento não foi submetido ao contraditório técnico; não houve produção de prova pericial e foi requerido; não houve análise aprofundada da autenticidade da assinatura e há questionamentos relevantes quanto à sua validade, à sua própria cronologia, porque foi apresentado muito depois da contestação. Trata-se, portanto, de uma prova frágil, ardia e juridicamente ineficaz, enquanto a sentença de primeiro grau enfrentou de forma clara e adequada todos os pontos relevantes da controvérsia; reconheceu a natureza consumerista; aplicou corretamente a súmula 609 do STJ; destacou a ausência de exigência de exame médico prévio; não houve comprovação sobre isso; e consignou a inexistência de má-fé do segurado, e na apelação nada disso é rebatido.

Há ainda um aspecto que não pode ser ignorado. A seguradora recebeu regularmente o prêmio, manteve a pólice ativa e reconheceu o segurado como integrante do grupo segurado durante toda a vigência do contrato. Apenas após o óbito, passou a buscar justificativas para negar o pagamento, indenização, e trata-se de comportamento manifestamente contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico e que afronta diretamente o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

Não se pode admitir que um documento registrado após o óbito, com reconhecimento de firma realizado meses após e por semelhança, e que não foi submetido à prova técnica adequado, seja utilizado para afastar direito legítimo dos beneficiários e reformar uma decisão que aplicou corretamente o direito.

Por essas razões, requer a manutenção integral da sentença de primeiro grau.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do decisum proferido pelo Juízo a quo, que condenou a seguradora Apelante ao pagamento de indenização por morte de ex-sócio de empresa estipulante de seguro de vida coletivo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao meritum causae propriamente dito, verifica-se que os Apelados sustentam que o recurso interposto pela seguradora não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e inovação em sede recursal.

Sem razão, contudo, os Apelados.

No que pertine a alegada ausência de impugnação específica, extrai-se, do detido exame das razões de apelação, que a Recorrente atacou frontalmente o fundamento central da sentença — a aplicação da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça — ao demonstrar que a controvérsia fática ultrapassa a discussão sobre doença preexistente, recaindo sobre a própria existência da condição de segurado.

A insurgência demonstra o interesse em reformar a decisão ao apontar que a norma jurídica aplicada não subsiste diante da realidade fática do desligamento societário anterior ao óbito.

Nesse contexto, verificada a congruência entre a fundamentação recursal e o conteúdo do decisum fustigado, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade.

No que pertine à alegada inovação em sede recursal, verifica-se, do detido exame dos autos, que a questão foi previamente deduzida em Juízo na manifestação acostada ao id 16953011 de 10.05.2023, quando teria Apelante identificado a existência da apontada alteração contratual.

Portanto, em que pese não ter sido deduzida na contestação apresentada pelo banco no id 16952988, não se tratando de argumento novo deduzido exclusivamente no recurso de apelação, não se sustenta a alegação de ocorrência de inovação em sede recursal.

Rejeito, portanto, as preliminares deduzidas.

No que pertine ao meritum causae propriamente dito, passa-se à análise da validade da cobertura securitária face à desvinculação societária do Sr. Manoel Lisboa dos Santos Junior.

Nesse sentido, deve-se destacar que a prova da efetiva qualidade de segurado no momento do sinistro constitui fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A legislação de regência da matéria estabelece, no art. 757 do Código Civil, que o contrato de seguro visa garantir interesse legítimo contra riscos predeterminados.

No âmbito dos seguros empresariais, a delimitação do risco está umbilicalmente ligada à participação do indivíduo no grupo segurável da empresa estipulante.

Tratando-se, portanto, de seguro de vida coletivo de "Capital Global" vinculado estritamente aos integrantes de uma pessoa jurídica, a manutenção do vínculo societário ou empregatício é pressuposto essencial para a validade da cobertura individual.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o de cujus assinou a 7ª Alteração Contratual da empresa RAIO DE SOL CONFECÇÕES LTDA ME em 01 de março de 2019, declarando expressamente sua retirada da sociedade e a transferência de suas quotas.

O óbito ocorreu em 14 de abril de 2019, ou seja, após a manifestação soberana de vontade de interromper o vínculo societário com a estipulante.

Tem-se, portanto, que a assinatura do instrumento de alteração societária produz efeitos imediatos inter partes, obstando o acesso à apólice de seguro que é destinada exclusivamente aos integrantes ativos da empresa.

A circunstância de o registro na Junta Comercial ter sido realizado apenas em janeiro de 2020 possui natureza eminentemente declaratória quanto à publicidade perante terceiros, não podendo se sobrepor à realidade fática de que o falecido já não mais integrava a empresa no momento do fato gerador.

Importa destacar, nesse mesmo sentido, que a Cláusula 16.4 das Condições Gerais do seguro é taxativa ao prever que a cobertura individual cessa com o "desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante".

Inexistindo vínculo societário no momento da morte, a cobertura cessa de pleno direito, independentemente de discussões sobre o estado de saúde do falecido.

Nesse contexto, deve-se afastar a aplicação da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o óbice ao pagamento da indenização não decorre de doença preexistente, mas da própria inexistência de um contrato de seguro vigente para aquele indivíduo na data do óbito.

Admitir a indenização nessas circunstâncias representaria um prêmio à ocultação de documentos e um desequilíbrio na equação atuarial do seguro em grupo.

Forçoso concluir, portanto, que a apresentação de prova documental que demonstra o rompimento desse vínculo por ato volitivo do próprio segurado antes de sua morte não configura inovação processual abusiva, mas sim a comprovação da existência de um fato impeditivo do direito dos Apelados.

A busca pela verdade real permite que o Tribunal analise elementos que comprovem a inexistência do direito pleiteado, mormente quando fundados em ato jurídico perfeito praticado pelo de cujus.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbenciais, condenando os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da justiça gratuita.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Presidente, respeitosamente, peço vista.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 19/05/2026

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida neste Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16953033), interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da
SENTENÇA
(Id. 16953031) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
KEVIN VALLADARES LISBOA, EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS, SUZY LAURINDO LISBOA e JOYCE LAURINDO LISBOA
, cujo
decisum
julgou “
PROCEDENTES OS PEDIDOS

formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
CONDENAR

a ré,
BANESTES SEGUROS S/A
, a pagar aos autores a indenização securitária pela cobertura de morte, no valor de R$ 107.615,70 (cento e sete mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos), corrigido monetariamente desde a data da negativa administrativa e acrescido de juros de mora a partir da citação.
CONDENAR

a ré ao pagamento do auxílio-alimentação, no montante de R$ 1.614,24 (mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), e do auxílio-funeral, no valor de R$ 5.380,78 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente desde a data da negativa administrativa e acrescidos de juros de mora a contar da citação.
CONDENAR

a ré a pagar a cada um dos autores (KEVIN VALLADARES LISBOA, EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS, SUZY LAURINDO LISBOA e JOYCE LAURINDO LISBOA) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativa administrativa (evento danoso).”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta que o falecido MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR não ostentava mais a condição de sócio da Empresa estipulante do Seguro de Vida em Grupo, na data do óbito, uma vez que subsiste 7ª Alteração Contratual, datada de 1º de março de 2019, formalizando sua retirada da sociedade, aduzindo, nesse sentido, que a cobertura individual cessou de pleno direito com o desaparecimento do vínculo, nos termos da Cláusula 16.4 das Condições Gerais, e que houve má-fé dos beneficiários ao omitirem referido documento.

Em sede de Contrarrazões, os Recorridos suscitaram
preliminarmente
, a inadmissibilidade do Recurso, diante da ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, bem como, no mérito, pela integral manutenção da Sentença.

Em seu Voto o Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, rejeitou as preliminares de Contrarrazões, e, no mérito, concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar integralmente a Sentença, ao fundamento de que no momento do óbito, o Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR já não mais integrava o grupo segurável.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelos Recorridos, porquanto argumentam que a Seguradora não teria atacado os fundamentos específicos da Sentença, limitando-se a reproduzir teses genéricas.

Nesse contexto, importa destacar que o princípio da dialeticidade, insculpido no
artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil c/c artigo 932, inciso III, do mesmo Diploma Legal
, exige que o Recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna especificamente a Sentença.

Verificando as razões recursais, denota-se que a Recorrente confrontou diretamente a
ratio decidendi
do ao sustentar que a aplicação da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça seria impertinente, dado que a controvérsia não residiria em doença preexistente, mas na ausência de vínculo segurável.

Sob tal perspectiva, acompanho o eminente Relator para rejeitar referida prefacial, uma vez que o Recurso se mostra apto a provocar a revisão do ato judicial impugnado.

Isto posto, acompanho o Eminente Relator para rejeitar a preliminar suscitada.

É como voto.

II. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

No que concerne à alegação de inovação recursal, sustentam os Recorridos que a tese de exclusão por ausência de vínculo societário não teria sido deduzida em sede de Contestação.

Com efeito, infere-se que a questão objeto de impugnação no presente Recurso, embora não tenha sido objeto de tese constante da Contestação, restou levada à apreciação do Magistrado de Primeiro Grau, cabendo a sua apreciação nesta sede Recursal, considerando a devolutividade de toda a matéria oportunamente deduzida na origem.

Isto posto, acompanho o Eminente Desembargador Relator para rejeitar a preliminar arguida.

II. MÉRITO

Na hipótese, cumpre historiar que os Recorridos, na qualidade de herdeiros do Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, ajuizaram a presente
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
objetivando o recebimento de indenização securitária decorrente de Seguro de Vida Coletivo ou Em Grupo contratado pela Empresa Estipulante
RAIO DE SOL CONFECÇÕES LTDA ME
, diante da negativa administrativa de cobertura da Seguradora pautada, originalmente, pautada em alegação de doença preexistente supostamente omitida.

Neste viés, verifica-se que após a Seguradora Recorrente apresentar Contestação nos autos, Peticionou, noticiando que havia tomado conhecimento de que o falecido, ao tempo do passamento, não mais integrava o quadro societário da Empresa Estipulante, apresentando nos autos
7ª Alteração ao Contrato Social
(Id. 16953016), documento este não juntado pelos Autores na Petição Inicial.

Neste particular, cumpre enfatizar que a despeito de a Recorrente não haver suscitado, em sede de Contestação, que o falecido não cumpria os Requisitos para preencher a qualidade de segurado, acostou prova documental posterior a respeito da circunstância, mas ainda em momento oportuno, ou seja, antes de encerrada a fase de instrução processual.

Inicialmente, embora para a Recorrente, os documentos que poderiam ter sido apresentados até o momento da Contestação perdem a qualidade de "novos" se juntados posteriormente, a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a juntada extemporânea, desde que não se configurada má-fé, conforme se verifica,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC).

2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé.
3 . Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2489942 SP 2023/0393928-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Na hipótese, infere-se que a referida documentação atualizada do quadro societário deveria haver sido acostada pelos Recorridos, com a Petição Inicial, eis que constitui documentação essencial à propositura da demanda, havendo, entretanto, sido omitida a documentação alusiva à
7ª Alteração Contratual
, na medida em que afigura-se ônus dos Autores da Ação demonstrar a qualificação de segurado ativo na data do evento morte.

Nesse diapasão, a
7ª Alteração Contratual
da Empresa Estipulante, comprova, indene de dúvidas, que o
Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR
assinou sua
retirada da sociedade
em
1º de março de 2019
(Id. 16953040), sendo seu
falecimento ocorrido em 14 de abril de 2019
.

Revela-se imperioso consignar que a
Cláusula 16.4 das Condições Gerais do Seguro
é cristalina ao prever que
a cobertura cessa com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante
, de modo que, revelado nos autos o
rompimento do vínculo societário por ato de vontade do próprio segurado, a cobertura individual extingue-se de pleno direito
.

Diante do cenário demonstrado e, após analisar detidamente os elementos fáticos e jurídicos que instruem o feito, não identifiquei elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo voto de Relatoria.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Desembargador Relator para CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, reformando a Sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida na origem aos Recorridos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008087-51.2021.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADOS: KEVIN VALLADARES LISBOA, EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS, SUZY LAURINDO LISBOA e JOYCE LAURINDO LISBOA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que condenou a seguradora Apelante ao pagamento de indenização por morte de ex-sócio de empresa estipulante de seguro de vida coletivo.

Pois bem.

Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, verifica-se que os Apelados sustentam que o recurso interposto pela seguradora não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade e inovação em sede recursal.

Sem razão, contudo, os Apelados.

No que pertine a alegada ausência de impugnação específica, extrai-se, do detido exame das razões de apelação, que a Recorrente atacou frontalmente o fundamento central da sentença — a aplicação da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça — ao demonstrar que a controvérsia fática ultrapassa a discussão sobre doença preexistente, recaindo sobre a própria existência da condição de segurado.

A insurgência demonstra o interesse em reformar a decisão ao apontar que a norma jurídica aplicada não subsiste diante da realidade fática do desligamento societário anterior ao óbito.

Nesse contexto, verificada a congruência entre a fundamentação recursal e o conteúdo do decisum fustigado, REJEITO a preliminar de violação à dialeticidade.

No que pertine à alegada inovação em sede recursal, verifica-se, do detido exame dos autos, que a questão foi previamente deduzida em Juízo na manifestação acostada ao id 16953011 de 10.05.2023, quando teria Apelante identificado a existência da apontada alteração contratual.

Portanto, em que pese não ter sido deduzida na contestação apresentada pelo banco no id 16952988, não se tratando de argumento novo deduzido exclusivamente no recurso de apelação, não se sustenta a alegação de ocorrência de inovação em sede recursal.

Rejeito, portanto, as preliminares deduzidas.

No que pertine ao
meritum causae
propriamente dito, passa-se à análise da validade da cobertura securitária face à desvinculação societária do Sr. Manoel Lisboa dos Santos Junior.

Nesse sentido, deve-se destacar que
a prova da efetiva qualidade de segurado no momento do sinistro constitui fato constitutivo do direito autoral
, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A legislação de regência da matéria estabelece, no art. 757 do Código Civil, que o contrato de seguro visa garantir interesse legítimo contra riscos predeterminados.

No âmbito dos seguros empresariais, a delimitação do risco está umbilicalmente ligada à participação do indivíduo no grupo segurável da empresa estipulante.

Tratando-se, portanto, de seguro de vida coletivo de "Capital Global" vinculado estritamente aos integrantes de uma pessoa jurídica, a manutenção do vínculo societário ou empregatício é pressuposto essencial para a validade da cobertura individual.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o de cujus assinou a 7ª Alteração Contratual da empresa RAIO DE SOL CONFECÇÕES LTDA ME em 01 de março de 2019, declarando expressamente sua retirada da sociedade e a transferência de suas quotas.

O óbito ocorreu em 14 de abril de 2019, ou seja, após a manifestação soberana de vontade de interromper o vínculo societário com a estipulante.

Tem-se, portanto, que a assinatura do instrumento de alteração societária produz efeitos imediatos
inter partes
, obstando o acesso à apólice de seguro que é destinada exclusivamente aos integrantes ativos da empresa.

A circunstância de o registro na Junta Comercial ter sido realizado apenas em janeiro de 2020 possui natureza eminentemente declaratória quanto à publicidade perante terceiros, não podendo se sobrepor à realidade fática de que o falecido já não mais integrava a empresa no momento do fato gerador.

Importa destacar, nesse mesmo sentido, que a Cláusula 16.4 das Condições Gerais do seguro é taxativa ao prever que a cobertura individual cessa com o "desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante".

Inexistindo vínculo societário no momento da morte, a cobertura cessa de pleno direito, independentemente de discussões sobre o estado de saúde do falecido.

Nesse contexto, deve-se afastar a aplicação da Súmula 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois o óbice ao pagamento da indenização não decorre de doença preexistente, mas da própria inexistência de um contrato de seguro vigente para aquele indivíduo na data do óbito.

Admitir a indenização nessas circunstâncias representaria um prêmio à ocultação de documentos e um desequilíbrio na equação atuarial do seguro em grupo.

Forçoso concluir, portanto, que a apresentação de prova documental que demonstra o rompimento desse vínculo por ato volitivo do próprio segurado antes de sua morte não configura inovação processual abusiva, mas sim a comprovação da existência de um
fato impeditivo do direito dos Apelados
.

A busca pela verdade real permite que o Tribunal analise elementos que comprovem a inexistência do direito pleiteado, mormente quando fundados em ato jurídico perfeito praticado pelo
de cujus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos autorais.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbenciais, condenando os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da justiça gratuita.

É como voto.

ACÓRDÃO

EMENTA CNJ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 5008087-51.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS S.A.

ADVOGADOS: ARIELY MARCELINO FABIANO - OAB ES21750; EDUARDO CHALFIN - OAB ES10792-A

RECORRIDO:
KEVIN VALLADARES LISBOA
,
EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS
,
SUZY LAURINDO LISBOA
e
JOYCE LAURINDO LISBOA

ADVOGADOS: TAHIS LELIS BARCELOS SILVA - OAB ES25521; FERNANDA MARTINS NUNES - OAB ES28742

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO VISTA

Pedi
vista
dos presentes autos com o objetivo de aprofundar o exame da matéria vertida neste Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 16953033), interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
em face da
SENTENÇA
(Id. 16953031) proferida pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
KEVIN VALLADARES LISBOA, EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS, SUZY LAURINDO LISBOA e JOYCE LAURINDO LISBOA
, cujo
decisum
julgou
“PROCEDENTES OS PEDIDOS
formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:
CONDENAR
a ré,
BANESTES SEGUROS S/A
, a pagar aos autores a indenização securitária pela cobertura de morte, no valor de R$ 107.615,70 (cento e sete mil, seiscentos e quinze reais e setenta centavos), corrigido monetariamente desde a data da negativa administrativa e acrescido de juros de mora a partir da citação.
CONDENAR
a ré ao pagamento do auxílio-alimentação, no montante de R$ 1.614,24 (mil, seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos), e do auxílio-funeral, no valor de R$ 5.380,78 (cinco mil, trezentos e oitenta reais e setenta e oito centavos), corrigidos monetariamente desde a data da negativa administrativa e acrescidos de juros de mora a contar da citação.
CONDENAR
a ré a pagar a cada um dos autores (KEVIN VALLADARES LISBOA, EMANUELE DIAS LISBOA DOS SANTOS, SUZY LAURINDO LISBOA e JOYCE LAURINDO LISBOA) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativa administrativa (evento danoso).”

Irresignada, a parte Recorrente sustenta que o falecido
MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR
não ostentava mais a condição de sócio da Empresa estipulante do Seguro de Vida em Grupo, na data do óbito, uma vez que subsiste 7ª Alteração Contratual, datada de 1º de março de 2019, formalizando sua retirada da sociedade, aduzindo, nesse sentido, que a cobertura individual cessou de pleno direito com o desaparecimento do vínculo, nos termos da Cláusula 16.4 das Condições Gerais, e que houve má-fé dos beneficiários ao omitirem referido documento.

Em sede de Contrarrazões, os Recorridos suscitaram
preliminarmente
, a inadmissibilidade do Recurso, diante da ausência de dialeticidade recursal e inovação recursal, bem como, no mérito, pela integral manutenção da Sentença.

Em seu Voto o Eminente Desembargador
ALEXANDRE PUPPIM
, rejeitou as preliminares de Contrarrazões, e, no mérito, concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação Cível para reformar integralmente a Sentença, ao fundamento de que no momento do óbito, o Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR já não mais integrava o grupo segurável.

I. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Inicialmente, passo ao exame da preliminar de
ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelos Recorridos, porquanto argumentam que a Seguradora não teria atacado os fundamentos específicos da Sentença, limitando-se a reproduzir teses genéricas.

Nesse contexto, importa destacar que o princípio da dialeticidade, insculpido no
artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil c/c artigo 932, inciso III, do mesmo Diploma Legal
, exige que o Recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais impugna especificamente a Sentença.

Verificando as razões recursais, denota-se que a Recorrente confrontou diretamente a
ratio decidendi
do ao sustentar que a aplicação da Súmula 609, do Superior Tribunal de Justiça seria impertinente, dado que a controvérsia não residiria em doença preexistente, mas na ausência de vínculo segurável.

Sob tal perspectiva, acompanho o eminente Relator para rejeitar referida prefacial, uma vez que o Recurso se mostra apto a provocar a revisão do ato judicial impugnado.

Isto posto, acompanho o Eminente Relator para rejeitar a preliminar suscitada.

É como voto.

II. DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

No que concerne à alegação de inovação recursal, sustentam os Recorridos que a tese de exclusão por ausência de vínculo societário não teria sido deduzida em sede de Contestação.

Com efeito, infere-se que a questão objeto de impugnação no presente Recurso, embora não tenha sido objeto de tese constante da Contestação, restou levada à apreciação do Magistrado de Primeiro Grau, cabendo a sua apreciação nesta sede Recursal, considerando a devolutividade de toda a matéria oportunamente deduzida na origem.

Isto posto, acompanho o Eminente Desembargador Relator para rejeitar a preliminar arguida.

II. MÉRITO

Na hipótese, cumpre historiar que os Recorridos, na qualidade de herdeiros do Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR, ajuizaram a presente
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
objetivando o recebimento de indenização securitária decorrente de Seguro de Vida Coletivo ou Em Grupo contratado pela Empresa Estipulante
RAIO DE SOL CONFECÇÕES LTDA ME
, diante da negativa administrativa de cobertura da Seguradora pautada, originalmente, pautada em alegação de doença preexistente supostamente omitida.

Neste viés, verifica-se que após a Seguradora Recorrente apresentar Contestação nos autos, Peticionou, noticiando que havia tomado conhecimento de que o falecido, ao tempo do passamento, não mais integrava o quadro societário da Empresa Estipulante, apresentando nos autos
7ª Alteração ao Contrato Social
(Id. 16953016), documento este não juntado pelos Autores na Petição Inicial.

Neste particular, cumpre enfatizar que a despeito de a Recorrente não haver suscitado, em sede de Contestação, que o falecido não cumpria os Requisitos para preencher a qualidade de segurado, acostou prova documental posterior a respeito da circunstância, mas ainda em momento oportuno, ou seja, antes de encerrada a fase de instrução processual.

Inicialmente, embora para a Recorrente, os documentos que poderiam ter sido apresentados até o momento da Contestação perdem a qualidade de "novos" se juntados posteriormente, a Jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
tem admitido a juntada extemporânea, desde que não se configurada má-fé, conforme se verifica,
in litteris
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ . RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art . 398 do CPC).
2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé.
3 . Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
- AgInt no AREsp: 2489942 SP 2023/0393928-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

Na hipótese, infere-se que a referida documentação atualizada do quadro societário deveria haver sido acostada pelos Recorridos, com a Petição Inicial, eis que constitui documentação essencial à propositura da demanda, havendo, entretanto, sido omitida a documentação alusiva à
7ª Alteração Contratual
, na medida em que afigura-se ônus dos Autores da Ação demonstrar a qualificação de segurado ativo na data do evento morte.

Nesse diapasão, a
7ª Alteração Contratual
da Empresa Estipulante, comprova, indene de dúvidas, que o
Sr. MANOEL LISBOA DOS SANTOS JUNIOR
assinou sua
retirada da sociedade
em
1º de março de 2019
(Id. 16953040), sendo seu
falecimento ocorrido em 14 de abril de 2019
.

Revela-se imperioso consignar que a
Cláusula 16.4 das Condições Gerais do Seguro
é cristalina ao prever que
a cobertura cessa com o desaparecimento do vínculo entre o Segurado e o Estipulante
, de modo que, revelado nos autos o
rompimento do vínculo societário por ato de vontade do próprio segurado, a cobertura individual extingue-se de pleno direito
.

Diante do cenário demonstrado e, após analisar detidamente os elementos fáticos e jurídicos que instruem o feito, não identifiquei elementos aptos a infirmar a conclusão alcançada pelo voto de Relatoria.

Isto posto, ACOMPANHO o Eminente Desembargador Relator para CONFERIR PROVIMENTO ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL, reformando a Sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade de justiça deferida na origem aos Recorridos, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR